Tribunal: TJDFT
Processo: 0715495-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715495-03.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A executada agrava (id. 70992353) da decisão da 21a Vara Cível de Brasília (Proc. 0215996-02.2011.8.07.0001 - id. 231202345) que, em cumprimento de sentença, deferiu o levantamento de R$ 154.937,16, visto que não concedido efeito suspensivo no agravo de instrumento 0707771-45.2025.8.07.0000, o qual discute a impenhorabilidade dos valores, bem como procedeu a inserção de restrição de transferência ao veículo placa SSH2F10, marca/modelo MMC/Eclipse CR HPES. Alega, em suma, que os valores bloqueados são originários dos proventos de sua aposentadoria e revestidos de impenhorabilidade conforme extrato do INSS, afirmando que sua conta na Caixa Econômica Federal é utilizada tão somente para recebimento da sua aposentadoria, constituindo o saldo em conta poupança sua reserva pessoal, questão pendente de julgamento no agravo de instrumento 0707771-45.2025.8.07.0000, bem como que a restrição de transferência de seu veículo é excessiva e ineficaz, o qual desconsidera o princípio da menor onerosidade. Aponta perigo de dano na impossibilidade de reaver os valores levantados e no risco de alienação judicial de seu veículo. Requer a concessão de efeito suspensivo. 2. A existência de agravo de instrumento pendente de julgamento, por si só, não enseja prejudicialidade externa, sobretudo porque foi indeferido o efeito suspensivo (Proc. 0707771-45.2025.8.07.0000 – id. 69637502), nestes termos: “(...) A proteção conferida pelo CPC 833, X, alcança apenas os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. A impenhorabilidade é medida excepcional, pois restringe o princípio geral de que o patrimônio do devedor responde pelas suas dívidas. Mesmo que, em princípio, se admita, a partir do critério teleológico, interpretação ampliativa de uma norma excepcional (Larenz, "Metodologia", págs. 500-503, 6a ed. Fundação Calouste Gulbenkian), não se pode chegar ao ponto de negar a clara e insofismável intenção normativa. O CPC 833, X, cuidou de especificar, de restringir a espécie de poupança objeto da proteção: não é uma qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança e, desse modo, não cabe ao intérprete ampliar o que a lei expressamente restringiu. Caderneta de poupança é uma espécie do gênero poupança e é essa espécie e não o gênero que a lei protege. Conta poupança não é caderneta de poupança. O comprovante da ordem de bloqueio (id 223314654 – autos principais), junto à CEF faz referência à poupança pessoa física, não caderneta de poupança. O extrato do INSS (id 223314655) demonstra que a agravante recebe seus proventos de aposentadoria, não em conta da CEF, como alegado, mas no Banco Bradesco. Não obstante, a agravante não juntou extratos da referida conta, a fim de demonstrar que a penhora recaiu sobre sua verba impenhorável, o que não se pode inferir. Logo, não comprovado que o bloqueio recaiu sobre a verba salarial da agravante, não há impedimento, à primeira vista, de penhora. Quanto aos precedentes invocados, não possuem efeito vinculante. (...)” Quanto a restrição de transferência do automóvel placa SSH2F10, marca/modelo MMC/Eclipse CR HPES, não há perigo de dano que não possa aguardar o julgamento deste agravo de instrumento, visto que não há medidas expropriatórias deferidas. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator